Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706079-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO E DO INTERESSE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO JUDICIAL CERTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ART. 313, V, "A", DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO E DO RESPECTIVO CONTRATO DE CONCESSÃO. ART. 35, V, DA LEI N. 8.987/1995. ARTS. 49 E 59 DA LEI N. 8.666/93. NULIDADE. EFEITOS RETROATIVOS. GARANTIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO, AJUSTANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pela Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal S.A. (Centrad) contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), acolheu os embargos para extinguir a execução por perda superveniente do interesse processual e da exigibilidade do título (contrato de parceria público-privada – concessão administrativa de construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal). 2. A Companhia Imobiliária, ora apelada, participou do aludido contrato na qualidade de interveniente/garantidora, conforme a cláusula 15 da avença. Por meio da execução, a Concessionária (Centrad) busca obrigar a Terracap a formalizar, constituir as garantias do negócio jurídico a serem concedidas ao parceiro privado (obrigação de fazer). 3. A observação apresentada na fundamentação da sentença quanto à existência de processo judicial que trata sobre a anulação/rescisão do contrato em questão não representa contradição ou incerteza do pronunciamento judicial. A sentença apelada, ao extinguir a execução sem resolução do mérito, não submeteu seus efeitos a evento futuro e incerto, respeitando, assim, o parágrafo único do art. 492 do CPC, o qual estabelece que a decisão judicial deve ser certa. Assim, constatado que a parte dispositiva não impôs condição para o cumprimento do comando sentencial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada nas razões recursais. 4. A pendência de trânsito em julgado nos autos n. 0703981-04.2022.8.07.0018 – ação por meio da qual a Concessionária (Centrad) questiona a regularidade do processo administrativo que anulou o contrato que aparelha a execução em referência e postula pela “conversão” da anulação em rescisão judicial por culpa da Administração Pública – não se caracteriza como questão prejudicial externa, pois o referido processo, assim como a demanda ora em análise, foi extinto sem resolução do mérito, já que a anulação da licitação e do contrato administrativo em questão, com a indenização pertinente, já foi reconhecida no âmbito administrativo. 5. Ainda que fosse declarada a rescisão contratual em eventual exame do mérito nos autos n. 0703981-04.2022.8.07.0018, a conclusão seria a mesma: não haveria mais obrigação acessória (garantia) válida a ser cumprida pela Terracap por meio do presente processo, ou seja, não existiria obrigação de fazer a ser implementada para satisfazer a pretensão da contratada (ora apelante). Por essa razão, ausente causa de prejudicialidade externa, não há necessidade de suspender a execução ou os respectivos embargos, como se depreende do art. 313, V, "a", do CPC. 6. Verifica-se que a Concorrência n. 1/2008 (Codeplan) e o contrato de concessão dela decorrente foram anulados no Processo Administrativo n. 00040-00015818/2022-00, após despacho do Governador Distrital. Conforme o Termo de Anulação publicado no Diário Oficial, o Subsecretário de Compras Governamentais, com base no poder de autotutela e no princípio da supremacia do interesse público, anulou o procedimento licitatório e o respectivo contrato, cujo objeto era a parceria público-privada (modalidade concessão administrativa) para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal. No mesmo ato, determinou-se apuração de eventuais valores a serem ressarcidos à Concessionária (Centrad), a título de indenização. 7. De acordo com o art. 35, V, da Lei n. 8.987/1995 e os arts. 49 e 59 da Lei n. 8.666/93, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir e desconstituindo os já produzidos. Assim, depreende-se que as garantias que seriam instituídas pela Terracap com base em disposição contratual também foram atingidas pelo Termo de Anulação emitido na via administrativa, já que se trata de obrigação acessória. 8. Vale destacar que as garantias não foram constituídas, formalizadas pela Terracap. Por isso, o objeto da execução instaurada pela ora apelante era a concretização da obrigação acessória prevista no negócio jurídico (obrigação de fazer), o que, contudo, foi prejudicado pela superveniente anulação da licitação e do contrato administrativo. 9. O art. 56, § 4o, da Lei n. 8.666/93 não se aplica no caso concreto, pois tal dispositivo legal se refere à garantia prestada pelo contratado, e não pelo contratante, como é a situação dos autos. 10. Ante a anulação da licitação e do respectivo instrumento contratual, conclui-se que o título que instrui a execução perdeu sua força executiva (liquidez, certeza e exigibilidade), conforme os arts. 783, 786 e 803 do CPC. Logo, a sentença está correta ao acolher os embargos e extinguir a execução, diante da falta de pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo e da perda superveniente do objeto (art. 485, IV e VI, do CPC). 11. Da leitura dos arts. 292, § 3o, e 293 do CPC, infere-se que a possibilidade de adequar, de ofício, o valor da causa ocorre até o oferecimento da contestação. Caso a defesa seja apresentada sem questão preliminar sobre o valor atribuído à causa, não será mais cabível realizar o controle ex officio, em razão da preclusão pro judicato. 12. Observa-se que a Terracap, em emenda à petição inicial, excluiu sua impugnação ao valor dado à execução instaurada pela Concessionária (Centrad). Ainda na peça de emenda, a ora apelada atribuiu a seus embargos à execução o valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Portanto, não poderia o Juiz sentenciante alterar, sem provocação da parte, o valor da execução objeto dos embargos, tampouco modificar, de ofício, após a prolação da sentença, o valor atribuído aos embargos à execução. Sentença reformada nesse ponto, ajustando-se, por consequência, os honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 2o, do CPC. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o acórdão impugnado, ao considerar que “por enquanto” o contrato é inexigível, afronta o ordenamento processual que veda decisão condicionada a evento futuro e incerto; c) artigo 313, inciso V, do CPC, asseverando que deveria ter sido determinada a suspensão do processo pela possibilidade de prejudicialidade externa, tendo em vista que o acórdão expressamente afirmou que, para que se concretize a perda superveniente do objeto e do interesse processual no caso concreto, faz-se necessário aguardar o julgamento da ação 0703981-04.2022.8.07.0018; d) artigos 8o da Lei 11.079/2004, 35, inciso V, da Lei 8.987/1995, e 49, §2o, 56, §4o, e 59, parágrafo único, todos da Lei 8.666/1993, por entender que, ainda que o contrato de concessão do CADF tenha sido rescindido, por qualquer motivo, a obrigação de prestação de garantias deve permanecer. Afirma que o sistema de garantias de uma PPP (parceria público privada) deve abarcar o pagamento de eventual indenização ao parceiro privado em qualquer caso de desfazimento dela, sob pena de enriquecimento ilícito do parceiro público. Acrescenta que o Termo de Anulação não foi integralmente concretizado pelo DF e, por isso, ainda serão apurados os valores devidos em razão do descumprimento contratual, razão pela qual jamais poderia ter sido extinta a obrigação pela perda de objeto. Ao final, requer que o julgamento colegiado desse recurso não seja realizado virtualmente ou em lista, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Guilherme Pupe da Nóbrega, inscrito na OAB/DF sob o n. 29.237, e Helena Vasconcelos de Lara Resende, inscrita na OAB/DF sob o n. 40.887 (ID 57441487). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 313, inciso V, e 492, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A observação apresentada na fundamentação quanto à existência de processo judicial que trata sobre a anulação/rescisão do contrato em questão não representa contradição ou incerteza da decisão. A sentença apelada, ao extinguir a execução sem resolução do mérito, não submeteu seus efeitos a evento futuro e incerto, respeitando, assim, o parágrafo único do art. 492 do CPC, o qual estabelece que a decisão judicial deve ser certa. (...) Em consulta aos autos da ação n. 0703981-04.2022.8.07.0018, constata-se que o proc No caso em tela, a pendência de trânsito em julgado nos autos n. 0703981-04.2022.8.07.0018 não constitui prejudicial para o julgamento desta lide, pois o aludido processo, assim como a demanda em análise, foi extinto sem resolução do mérito, já que a anulação da licitação e do contrato administrativo em questão, com a indenização pertinente, já foi reconhecida no âmbito administrativo. Ainda que fosse declarada a rescisão contratual em eventual exame do mérito nos autos n. 0703981-04.2022.8.07.0018, a conclusão seria a mesma: não haveria mais obrigação acessória (garantia) válida a ser cumprida pela Terracap por meio do presente processo, ou seja, não existiria obrigação de fazer a ser implementada para satisfazer a pretensão da contratada (ora apelante). Por essa razão, ausente causa de prejudicialidade externa, não há necessidade de suspender a execução ou os respectivos embargos, conforme se depreende do art. 313, V, "a", do CPC” (ID 53542540). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 8o da Lei 11.079/2004, 35, inciso V, da Lei 8.987/1995, e 49, §2o, 56, §4o, e 59, parágrafo único, todos da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere ao pedido para que o julgamento colegiado desse recurso não seja realizado virtualmente ou em lista, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Guilherme Pupe da Nóbrega, inscrito na OAB/DF sob o n. 29.237, e Helena Vasconcelos de Lara Resende, inscrita na OAB/DF sob o n. 40.887 (ID 57441487). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025